Tribunal: TCU
Processo: 029.197/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10412/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; art. 212 do RI/TCU e 7o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa no 71/2012 do TCU, em arquivar o seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, devido à comprovação da não ocorrência do dano imputado ao responsável, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.197/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odacy Amorim de Souza (XXX.793.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Geisiele Barbosa Vanderlei Gomes (42225/OAB-PE) e outros, representando Odacy Amorim de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia dos autos à Caixa Econômica Federal e ao responsável, para conhecimento.